Tribunal: TJDFT
Processo: 0039888-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0039888-91.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA NEVES ARRUDA APELADO: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, ANA PAULA NEVES ARRUDA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, MIDDLE WAY EDITORA LTDA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Com vistas à solicitação de adiamento da sessão de julgamento, peticionada pelo Sr. MANOEL CARNEIRO DE MENDONÇA NETO (ID 48202034) e comprovada simultaneidade com outra sessão presencial a ser conduzida por seu patrono (ID 48202035), defiro o pleito para a postergação da 12a Sessão Ordinária Presencial, prevista originalmente para o dia 05 de julho de 2023, para próxima data possível. Em relação à petição Sr. MANOEL CARNEIRO DE MENDONÇA NETO de ID 48101598, nada a prover, uma vez que o feito será pautado para a próxima sessão possível após a ordinária de número 12. Recebo a cota Ministerial de ID 48129081 e aguarde-se o julgamento do feito a ser pautado brevemente. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator